Tribunal: TJMT
Processo: 1000294-13.2023.8.11.0110
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000294-13.2023.8.11.0110
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3702-82 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS FERREIRA ADORNO - CPF: 463.704.471-53 (RECORRIDO), MAYSSA GUSMAO MORAIS - CPF: 039.349.221-47 (ADVOGADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do relator. Em que pese o recebimento de transferência bancária (R$ 5.000,00), o qual a parte promovente não reconhece, posteriormente foi realizado PIX para terceiro no valor de R$ 5.500,00. Sabe-se que a realização de PIX somente é autorizada mediante aparelho habilitado e com senha pessoal. Ademais, resta comprovado que o bloqueio da conta corrente se deu por motivo de segurança (nº 504 - SEGURANÇA). Assim voto pelo provimento do recurso e improcedência da demanda. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. SÚMULA 479 DO STJ. INEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO SEM REFORMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante a Súmula 479/STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

2. Hipótese em que a instituição bancária não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, notadamente a demonstrar causa excludente da responsabilidade.

3. Demonstração do bloqueio da conta por quase 20 dias.

4. Danos materiais e morais caracterizados.

5.
Quantum
indenizatório arbitrado na origem que não comporta reforma.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência cujo dispositivo segue:

“opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO para MANTER A DECISÃO LIMINAR ID 118535949, CONDENAR o reclamado BANCO DO BRASIL S.A. à obrigação de fazer consistente na suspensão da cobrança do cheque especial, no valor de R$ 855,32 (oitocentos e cinquenta e cinco reais, e trinta e dois centavos) e juros legais referentes a esta cobrança, além do retorno do limite do cheque especial; CONDENAR o réu ao pagamento do valor de R$ 855,32 (oitocentos e cinquenta e cinco reais, e trinta e dois centavos), na forma simples, a título de danos materiais, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros moratórios legais de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil) reais, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data.;”

A parte recorrente, em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de improcedência ante a ausência de ato ilícito. Alternativamente, o afastamento dos danos morais ou redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000294-13.2023.8.11.0110

Polo Ativo

BANCO DO BRASIL SA

Polo Passivo

ROBERTO CARLOS FERREIRA ADORNO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude das transações contestadas pela parte recorrida.

Eis trechos da sentença atacada:

“Pois bem. Cumpre consignar que a relação jurídica existente entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. A parte autora constitui-se consumidora, nos exatos termos do art. 2º, caput, do diploma legal, porquanto destinatário final do bem/serviço. De outro lado, a ré enquadra-se na definição legal de fornecedora, consonante art. 3º, caput, uma vez que se organiza empresarialmente para oferta de bens/serviços no mercado de consumo.

Dessa forma, a fornecedora de produto responde objetivamente pelos danos causados aos usuários, em razão de defeito(s), fato, aliás, alusivo ao próprio risco da sua atividade, no que concerne, dentre outras, à segurança dos sistemas e instalações que utiliza e ao adequado fornecimento dos serviços em seu estabelecimento, em razão do disposto no art. 14, do CDC.

Neste sentido: "O ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12,§3º, também do CDC." (STJ-3ª Turma, REsp685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j.10/11/05, DJ 05.12.2005 p. 323).

De início, cumpre destacar que o sistema de aplicativo pelo celular, disponibilizado pelo Banco para facilitar o acesso aos serviços, é desenvolvido pelo réu, de modo que é, igualmente, da sua responsabilidade garantir a idoneidade do seu funcionamento.

Ademais, a despeito das alegações do banco réu em sua contestação, não há demonstração de que o autor tenha efetivamente realizado as transações bancárias, tendo a transferência impugnada, no valor de R$5.500,00 (cinco mil, quinhentos reais), sido realizada acima do saldo existente em sua conta.

Conforme se vê das provas juntadas na inicial, o requerente foi diligente na busca de solução para o golpe sofrido, pois na mesma data em que os fatos ocorreram, qual seja, 27.04.2023, procurou os canais de comunicação junto ao banco réu e registrou boletim de ocorrência, comprovando que o demandado teve imediata conhecimento da situação, ID 117925496.

O banco réu, por sua vez, depositou o valor de R$500,00 (quinhentos reais) na conta bancaria do autor, no dia 08.05.2023 e procedeu ao desbloqueio da sua conta somente depois de determinação judicial, na data de 06/07/2023, quase 03 meses após o ocorrido, conforme se vê em ID 122760405.

Ocorre que, em razão da presteza e do empenho do autor em comprovar que fez todo o possível para solucionar a questão, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que possui mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraudes praticadas por terceiros.

Se o sistema instituído pelo banco requerido não permite a realização de tal prova, deve arcar com as consequências processuais de tal fato.

A fraude de terceiro não afasta, assim, a responsabilidade da instituição financeira perante seu cliente. Nesse sentido, a Súmula 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias".

No caso, em que pese o réu sustentar a validade das transações, não houve qualquer prova de que a transferência via PIX tenha ocorrido em valor previamente autorizado pelo requerente, posto que acima do valor de saldo disponível em conta para tanto e de pessoas totalmente desconhecidas de seu círculo de contatos/negócios.

Ademais, é importante registrar que o Banco Central do Brasil, atento às necessidades dos usuários do PIX, normatizou um procedimento para viabilizar a devolução de valores pelo prestador de serviço de pagamento (PSP) do usuário recebedor, por iniciativa própria ou por solicitação do PSP do usuário pagador.

Trata-se do Mecanismo Especial de Devolução (MED), regulamentado na Resolução 103 do Banco Central do Brasil, a qual alterou o regulamento anexo à Resolução BCB nº 1/2020, que disciplina o funcionamento do arranjo de pagamentos PIX.

Com a entrada em vigor do MED, tanto a instituição em que o fraudador tem conta quanto a instituição da vítima poderão abrir uma notificação de infração no âmbito do PIX e, assim, fazer o bloqueio dos recursos.

Assim, é necessário constatar a conduta desidiosa do réu que, mesmo com a comunicação da ocorrência de pagamento indevido por “suposta fraude”, deixou de adotar, em tempo e modo com suas possibilidades, as providências para promover a devolução imediata do valor indevidamente retirado da conta do autor, nos termos previstos no artigo 41-C, I e II, da Resolução BCB nº 1, de 12 de agosto de 2020, e, consequentemente, evitar ou pelo menos reduzir, os danos sofridos pelo requerente (art. 14, § 1º, CDC).

Não há como reconhecer, neste caso, que houve quebra do nexo causal por culpa exclusiva da parte autora, já que o réu, ao deixar de (a) disponibilizar sistemas seguros para a movimentação bancária via aplicativo; e (b) adotar os procedimentos recomendados pelo Banco Central para prevenção, verificação e devolução do valor do pix realizado mediante fraude, (MED), concorreu para a implementação do dano material (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em ausência de responsabilidade, porquanto a fraude ocorreu em razão de falha de segurança nos serviços oferecido pelo réu.

Não é razoável que pretenda transferir ao autor os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que explora, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório inconteste, (art. 373, inciso II, CPC).

Configurada a defeituosa prestação dos serviços (art. 14, §1º, I e II, CDC), responde o réu pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados ao consumidor.

[...]

Ante o exposto, a conclusão inevitável é a de que o réu não prestou de forma adequada e segura o serviço em questão, permitindo a ação fraudulenta de terceiros, o que deve ser reparado.

No caso dos autos, considerando que o banco réu procedeu à devolução do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) na conta bancária do autor, no dia 08.05.2023, não há que se falar em condenação do valor em dobro, porque a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a demonstração de má-fé do réu ou da cobrança judicial de débito, o que não restou verificado no caso.

Da mesma forma, cabível a restituição, na forma simples, do valor de R$ 855,32 (oitocentos e cinquenta e cinco reais, e trinta e dois centavos) em decorrência da retirada do valor do cheque especial e cálculo de juros não contratados pelo autor.

Quanto ao dano moral, entendo que a parte autora suportou compreensível aborrecimento, ficando impedida de movimentar a sua conta bancária e ter acesso facilitado, por meio do aplicativo, ao seu dinheiro, por quase 03 (três) meses.

Houve descaso com o requerente sugerindo a invocação da função dissuasória da responsabilidade civil, além da ocorrência da chamada "perda do tempo útil" do consumidor que atrai a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo.

A doutrina moderna vem entendendo que a perda do tempo livre por culpa do fornecedor é passível de gerar dano ao consumidor e, consequentemente, a sua devida reparação.

Em assim sendo, entendo que cabe a fixação do dano moral em valor que compense os transtornos suportados pelo autor e, ao mesmo tempo, obrigue o fornecedor a prestar serviço de melhor qualidade.

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO para MANTER A DECISÃO LIMINAR ID 118535949, CONDENAR o reclamado BANCO DO BRASIL S.A. à obrigação de fazer consistente na suspensão da cobrança do cheque especial, no valor de R$ 855,32 (oitocentos e cinquenta e cinco reais, e trinta e dois centavos) e juros legais referentes a esta cobrança, além do retorno do limite do cheque especial; CONDENAR o réu ao pagamento do valor de R$ 855,32 (oitocentos e cinquenta e cinco reais, e trinta e dois centavos), na forma simples, a título de danos materiais, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros moratórios legais de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil) reais, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data

Partindo da premissa de que a parte recorrida desconhece as referidas transações, cabia ao recorrente/réu a efetiva demonstração da legalidade das mesmas, encargo do qual não se desincumbiu.

A Súmula 479 do STJ dispõe que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Tal qual reconhecido na origem, embora a recorrente defenda a licitude das transações, não fez prova a demonstrar causa excludente da responsabilidade civil objetiva estatuída no Código de Defesa do Consumidor (art. 14).

Inclusive, em sede de contestação, reconhece que efetuou o bloqueio de segurança após informação de transações não reconhecidas, o que evidencia o seu poder de controle e segurança, e poderia, assim, reverter a transação. Assim, ocorrida a fraude dentro do sistema interno e sem indícios de culpa exclusiva da vítima, escorreito o reconhecimento da falha na prestação do serviço e o dever de restituir a quantia objeto do crime, pois responde pelos danos, independente da existência de culpa ou dolo.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. BANCO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DESCONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. OCORRÊNCIA DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ. O quantum indenizatório se encontra em conformidade com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, portanto, não merece reparos. Sentença mantida.

(TR-MT, N.U 1038267-72.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

No campo do moral, a rigor, a mera cobrança indevida não rende ensejo nesse campo. Contudo, o caso dos autos há um
plus
a temperar o referido entendimento. Além da cobrança indevida de valores a título de cheque especial, a parte demonstra o período de quase 20 dias em que a conta permaneceu bloqueada sem retorno da instituição financeira.

Logo, desborda as raias da esfera patrimonial e tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

No que se refere ao arbitramento do quantum indenizatório, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Contudo, no que concerne à fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano moral, verifico que a quantia fixada na origem atende ao critério da razoabilidade e não caracteriza o enriquecimento indevido da parte reclamante-recorrente, refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Portanto, mantenho os danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados na quantia de 10% sobre a condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024